Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REMOÇÃO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais cumulados com obrigação de fazer, relacionados à negativa administrativa para que permanecesse lotado na Administração Regional de Taguatinga – RA-III. Alega-se que a remoção funcional agravou seu estado de saúde e que o ato administrativo padeceria de vício de legalidade e desvio de finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São quatro as questões principais suscitadas no recurso: (i) alegação de nulidade da sentença por omissão na análise de documentos relevantes; (ii) existência de direito subjetivo à permanência do servidor em unidade específica por razões de saúde e estabilidade funcional; (iii) legalidade do ato administrativo que indeferiu a permanência; e (iv) possibilidade de responsabilização civil do Estado pelos prejuízos alegadamente sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na sentença, pois foram enfrentadas de forma clara as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme o art. 489, §1o, do CPC. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, mas apenas os pontos decisivos, o que foi atendido no caso. Preliminar rejeitada.
4. Quanto ao mérito, não há direito subjetivo à permanência em determinada unidade funcional. A remoção por interesse da Administração insere-se no campo discricionário da gestão pública, devendo ser observada apenas a compatibilidade com a limitação funcional do servidor, nos moldes do art. 277 da LC 840/2011, o que foi respeitado no caso concreto.
5. O ato administrativo encontra-se motivado e não se demonstrou qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade. A ausência de parecer vinculante de junta médica oficial e de processo formal de readaptação afasta a alegação de direito à permanência.
6. Igualmente improcedente o pedido indenizatório, pois não se configurou conduta administrativa ilícita, tampouco houve prova de nexo causal entre a remoção e os alegados danos físicos, psíquicos ou patrimoniais. A atuação estatal observou os princípios da legalidade, finalidade e eficiência, não sendo passível de responsabilização civil objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há direito subjetivo do servidor à permanência em unidade administrativa específica, salvo nos casos em que comprovada a instauração de processo administrativo de readaptação e a vinculação funcional determinada por junta médica oficial. 2. Atos de remoção fundados em critérios técnicos e motivados no interesse público inserem-se na discricionariedade da Administração, não configurando, por si só, conduta ilícita capaz de ensejar responsabilidade civil do Estado.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e §6o; CPC/2015, arts. 489, §1o; 507; 1.003, §5o; 85, §11; 98, §3o; LC/DF no 840/2011, art. 277.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041277, 0748561-08.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025, p. 15/09/2025.; TJDFT, Acórdão 1866675, 0708948-58.2023.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/05/2024, p. 04/06/2024.; TJDFT, Acórdão 1606331, 0759891-56.2021.8.07.0016, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 24/08/2022, p. 01/09/2022.; STJ, AgInt no RMS 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 14/02/2022, DJe 23/02/2022.; STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023.